Tribunal: TJPA
Processo: 0806185-60.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806185-60.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSITANIA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E PRORROGAÇÕES INDEVIDAS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 191 E 308 DO STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADI 5090 E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de contrato administrativo temporário e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos de labor da autora, que exerceu funções de assistente pedagógica e cuidadora de idosos por períodos sucessivos entre 2020 e 2025 sem aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações do contrato temporário configuram nulidade por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se o servidor submetido a regime jurídico-administrativo nulo faz jus ao recebimento de FGTS; e (iii) determinar os índices de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em matéria fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige a presença cumulativa de prazo determinado, temporariedade da função e excepcional interesse público. A permanência do vínculo por sucessivos anos e aditivos desvirtua a natureza excepcional da medida, operando-se a nulidade da contratação por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e §2º, CF).

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Temas 191 e 308), consolidou o entendimento de que a nulidade da contratação sem concurso público gera o direito ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A tese defensiva de que o regime estatutário local afastaria o FGTS não prospera quando reconhecida a nulidade do vínculo, pois o direito à verba decorre diretamente da norma constitucional protetiva contra o abuso das contratações precárias.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o piso do IPCA, conforme decidido na ADI 5090/DF, e os juros de mora devem seguir a sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa SELIC) para períodos posteriores a dezembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário para funções permanentes desvirtua a finalidade do art. 37, IX, da CF, acarretando a nulidade do vínculo.

É devido o depósito de FGTS ao servidor cujo contrato administrativo é declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico previsto na legislação local.

A prescrição das parcelas de FGTS em face da Fazenda Pública é quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, ADI 5090/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 30438888), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ROSITANIA SILVA ARAUJO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: 1. Declaro a nulidade do contrato administrativo; 2. CONDENO a ré a pagar ao autor o valor referente ao período REFERENTE AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação; Quanto aos juros de mora, devem ser aplicadas as regras previstas nos Temas 905/STF e 810 STJ, assim como a Emenda Constitucional n.º 113/2021. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)”

A autora narrou na exordial (ID 30438829) que prestou serviços ao Município em quatro períodos distintos desde 10/04/2020, ocupando os cargos de Dirigente, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Cuidadora de Idosos (atualmente ativa), sem concurso público. Alegou a nulidade das contratações pela ausência de excepcionalidade e requereu o reconhecimento da unicidade contratual; declaração de nulidade dos contratos e condenação ao pagamento de FGTS.

Ao sentenciar, o Juízo de piso (ID 30438888) fundamentou que a extensão temporal e as sucessivas prorrogações descaracterizaram a urgência, aplicando os Temas 191 e 308 do STF para garantir o FGTS como efeito da nulidade.

Irresignado, o Município apelou e nas suas razões recursais (ID 30438889), reitera a higidez do contrato administrativo, a ausência de previsão legal para FGTS no regime estatutário municipal (Lei nº 4.231/2002) e pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a aplicação da TR e juros de 0,5% conforme a legislação fundiária específica e o julgamento da ADI 5090.

Oportunizado o contraditório, a apelada não apresentou contrarrazões (Certidão ID 30438894).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 32143279) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que o Ente não comprovou a excepcionalidade da contratação, sendo imperativa a nulidade e o pagamento do F GTS.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo em razão das prerrogativas da Fazenda Pública.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a contratação temporária de ROSITANIA SILVA ARAUJO pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, sem concurso, ostenta higidez (à luz do art. 37, IX, da Constituição), de modo a afastar a declaração de nulidade e, por consequência, o dever de recolher/indenizar FGTS; e, subsidiariamente, se mantida a condenação, qual o regime de atualização e juros aplicável (TR e 0,5% ao mês, como sustenta a Municipalidade, ou os consectários próprios das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como decidiu o Juízo de origem).

Analisando os presentes autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pelo recorrente. Explico.:

A Constituição da República, ao mesmo tempo em que consagra o concurso público como regra de ingresso no serviço público, admite, com caráter excepcional, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Essa exceção, por sua própria natureza, é de interpretação restritiva e condicionada à demonstração, em concreto, de necessidade temporária qualificada, com delimitação objetiva do prazo e do motivo excepcional. Quando a Administração se vale reiteradamente dessa via precária, sem demonstrar o suporte fático-jurídico que a legitime, transfigura-se a exceção em regra e subverte-se o modelo constitucional de provimento, com inevitável comprometimento do art. 37, II e § 2º.

No caso, a sentença é expressa ao consignar que não se está diante de contratação temporária válida, porque “não restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação”, inferindo-se tal conclusão da extensão temporal da vinculação funcional e do próprio caráter do arranjo contratual.

Percebe-se que o Ente Municipal não acosta aos autos prova suficiente apta a comprovar, de fato, a excepcionalidade do interesse público, destacando, ainda, a sucessividade de períodos contratuais e funções, o que desnatura a transitoriedade que deveria caracterizar o instituto. Nessa moldura, a tese de “higidez” do contrato não se sustenta, porquanto se apoia em afirmações genéricas sobre interesse público e sobre a possibilidade abstrata de contratação temporária, mas não enfrenta o ponto nuclear reconhecido na origem: a ausência de demonstração concreta dos requisitos constitucionais que habilitariam a exceção.

Superada essa premissa, o efeito jurídico consequente é igualmente conhecido: a contratação declarada nula não produz efeitos típicos de vínculo regular, mas preserva, em favor do trabalhador, a percepção do salário pelo serviço prestado e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme orientação já incorporada pela própria sentença e pelo parecer, com referência aos paradigmas de repercussão geral que reconhecem tal direito em hipóteses de nulidade por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição.

Daí por que não procede a alegação de que, por se tratar de regime estatutário, o FGTS seria juridicamente impossível: não se cuida de equiparação automática do temporário ao celetista, nem de extensão de “verbas trabalhistas” em bloco; trata-se, isto sim, de consequência legal específica e autônoma ligada à nulidade da contratação e destinada a evitar que o ônus do ilícito administrativo recaia sobre o contratado, ao menos quanto ao mínimo assegurado pelo ordenamento.

É exatamente nesse ponto que a argumentação municipal, ainda que invoque lei local para definir o regime administrativo da contratação, não elide o comando constitucional e legal incidente quando a contratação se revela nula: a lei municipal disciplina o regime da contratação válida; já o art. 37, § 2º, e o art. 19-A da Lei 8.036/90 disciplinam os efeitos da contratação inválida, por imperativo de hierarquia normativa.

Reconhecida a nulidade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica. O STF, no julgamento do
RE 596.478 (Tema 191)
e do
RE 705.140 (Tema 308)
, firmou que a declaração de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público não retira o direito ao FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
in verbis:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. (TEMA 191)

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 308)

O argumento municipal de que o regime estatutário impediria o FGTS é superado pelo entendimento do STF no
Tema 916
, que estende esse direito aos servidores temporários submetidos a regime administrativo desvirtuado:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (TEMA 916)

Quanto à prescrição, a sentença fixa o critério quinquenal e limita a condenação aos últimos cinco anos contados do ajuizamento, o que, além de favorecer a segurança jurídica, alinha-se ao próprio parâmetro adotado na origem. Não há, portanto, excesso condenatório a corrigir.

No tocante aos consectários, o MUNICÍPIO pretende deslocar o debate para a lógica de remuneração das contas vinculadas do FGTS (TR e juros específicos, com depósito em conta), invocando o julgamento da ADI 5090.

Entretanto, o próprio Juízo de origem já delimita, com acerto, que a controvérsia não versa “atualização de conta vinculada ao FGTS”, mas sim os índices aplicáveis “nas condenações da Fazenda Pública”, afastando a preliminar e fixando, expressamente, Temas 905/STJ e 810/STF, além da EC 113/2021. Assim posta a questão nos autos, não há margem para, em sede recursal, requalificar a condenação como se fosse mera recomposição de saldo de conta vinculada, pois o título judicial formado na origem é de natureza condenatória contra a Fazenda, a ser liquidado, e o critério eleito pelo decisum é precisamente aquele indicado para débitos judiciais fazendários.

Eventual discussão sobre forma de adimplemento (depósito em conta vinculada ou indenização substitutiva) tampouco foi acolhida na sentença como condicionante do comando, e, de resto, o pedido recursal do MUNICÍPIO, além de buscar rediscutir a natureza do título, colide com a própria delimitação feita pelo magistrado de que não se trata de controvérsia sobre atualização de conta fundiária.

Quanto aos índices de atualização, a sentença determinou a apuração em liquidação observando os Temas 905/STJ e 810/STF. Deve-se ressaltar que a
ADI 5090/DF
garantiu o IPCA como piso para a remuneração do FGTS a partir da publicação da ata de julgamento, enquanto os juros de mora, após a
EC 113/2021
, devem seguir a Taxa SELIC.

Observo que a r. sentença está de acordo com posicionamento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A redação do artigo
134
,
§ 1º
da
CF
, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para fins de reconhecer a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, de modo que deve ser afastado da condenação as parcelas prescritas (cinco anos anteriores ao ajuizamento da data da propositura da ação), assim como, para afastar da condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001948-82.2009.8.14.0070 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-08.2014.8.14.0023 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos valores fundiários do período não atingido pela prescrição quinquenal.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por não terem sido apresentadas contrarrazões (ID 30438894).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026